Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC e conforme leciona a doutrina, na ação de exigir contas “não se está diante de dois processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade é único, embora dividido em duas fases distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém é dividida em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas, o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 21a ed., 2014, p. 391).
2. Conforme já definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.746.337/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 12/04/2019), a partir da vigência do CPC/2015, a decisão que encerra a primeira fase na ação de exigir contas ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória parcial de mérito se julgar procedente a primeira fase da ação de exigir contas, razão pela qual recorrível por meio de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC. Precedentes. Recurso conhecido.
3. O exame da pretensão relativa a fixação de honorários sucumbenciais e de custas processuais somente ocorrerá ao final da segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, quando julgadas por sentença as contas apresentadas pela parte requerida, encerrando-se a atividade jurisdicional cognitiva. Precedentes TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, não provido.